Tribunal: TJES
Processo: 5004543-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de insumos; Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004543-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: EMANUEL SEIBERT UHLIG
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004543-64.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EMANUEL SEIBERT UHLIG

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREÃO RONCHI - ES15717-A
Advogado do(a) AGRAVADO: NILCIELE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO - ES31798

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá, ES, que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu liminar em favor do menor agravado.

Narra a agravante que o Agravado sustenta, em síntese, que possui 01 ano e 06 meses de idade, e foi diagnosticado, quando de seu nascimento, com o quadro de paralisia cerebral (encefalopatia crônica não progressiva) e epilepsia secundária (CID G80,0 e G40,0), em virtude de falta de oxigenação no parto natural.

Prossegue afirmando que o recorrido afirma que, a fim de melhorar a sua saúde, qualidade de vida e reduzir dores, foi indicado o tratamento de reabilitação neurológica através do método de terapia intensiva – TREINI.

Contudo, consigna que em sede administrativa, a Unimed Vitória, ora agravante, indeferiu a cobertura, sob o argumento de que o tratamento na metodologia solicitada não consta no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, o que gerou o ajuizamento da ação gênese, na qual o agravado pugna, em suma, pela execução do tratamento indeferido.

O MM. Juiz, ao apreciar a questão, deferiu a tutela de urgência para que a UNIMED forneça cobertura ao tratamento de reabilitação neurológica do menor, através do método TREINI, bem como que forneça os equipamentos necessários ao tratamento, descritos a fls. 132/133, quais sejam: (1) órtese AFO sob medida; (2) extensores de MMSS e MMII; (3) parapodium sob medida com suporte para a cabeça; (4) headpod (suporte de cabeça); (5) carrinho postural modelo stingray com todos os acessórios, para uso comunitário; (6) cadeira de posicionamento com cinto de 4 pontas, apoio de cabeça, possibilidade de variação de inclinação e rodas; e, (7) veste terapêutica Theratogs, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Defende que o agravado não preenche os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, impondo-se a revogação da medida em sede liminar, à medida que o método de abordagem terapêutica TREINI não se encontra listado no Rol da ANS, não havendo, portanto, cobertura obrigatória, além do fato de que, os equipamentos necessários ao tratamento possuem exclusão expressa de cobertura.

No tocante ao método TREINI, registra que o mesmo não se encontra listado no Rol de cobertura obrigatória da ANS, não havendo o que se falar em custeio pelo plano, conforme estabelecido na Cláusula Terceira, 3.1.1, do contrato entabulado entre as partes.

Afirma que, segundo normativas da ANS, o plano de saúde não está obrigado a autorizar métodos de abordagem terapêutica específico, mas sim disponibilizar profissional apto a tratar a patologia do paciente (fisioterapia com especialidade Neuro Funcional/motora, por exemplo), o que é oferecido pelo plano.

Expõe que o Agravado não teria comprovado a ineficácia do tratamento ofertado pelo plano, como, por exemplo, fisioterapia motora e/ou neuro funcional.

Além disso, aduz que não teria sido comprovada a imprescindibilidade de que o menor seja submetido à terapia fisioterápica pelo método TREINI, em detrimento do tratamento que é ofertado na rede credenciada.

Ressalta que, em julgamento de caso análogo publicado em 08/09/2020, a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI deu provimento ao recurso especial REsp 1889728, afastando a obrigação de o plano de saúde custear tratamento médico não previsto no rol da ANS (método TREINI).

Cita julgados da 2ª CC deste TJES que corroborariam sua tese.

Registra que
“havendo cláusula expressa e em destaque que exclui a cobertura de próteses, órteses e materiais não ligados a ato cirúrgico, não há que se falar em custeio de (1) órtese AFO sob medida; (2) extensores de MMSS e MMII; (3) parapodium (4) headpod (suporte de cabeça); (5) carrinho postural modelo stingray; (6) cadeira de posicionamento; e (7) veste Theratogs pelo plano de saúde, uma vez que a própria Lei 9656⁄98, em seu artigo 10, desobriga os planos de saúde a tal cobertura”.

Alega que não há na lista de especialidades da psicologia reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, nada que fale sobre o método TREINI e, com isso, conclui que, diversamente do que o Agravado leva a crer, a Unimed Vitória garante a cobertura para o tratamento necessário de fisioterapia motora ou neuro funcional., através de sua rede credenciada.

Ressalta que a contração da Operadora de Saúde deu-se pelo exercício do princípio da liberdade de contratar e o da legalidade, previstos no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal, deve ser respeitado aquilo que fora pactuado entre as partes, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI, da CF).

Ao final pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão deferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 917706.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 931378, no qual a parte interessada afirma que
“É muito cômodo para a Agravante apontar que o Agravado escolheu por mera liberalidade a médica especialista que prescreveu o tratamento, sendo que no município de Santa Maria de Jetibá/ES não há neuropediatra credenciada ao plano. Por isso os pais do Agravado foram obrigados a custear tal consulta. Além disso, há nos autos do Agravo de Instrumento relatório do uso do plano de saúde concernentes a fisioterapias realizadas pelo Emanuel. Só que a Parte Agravante esqueceu de falar que tais atendimentos de fisioterapia aconteceram APENAS durante a internação do Agravado na UTI, e não de forma ambulatorial. Até porque em Santa Maria de Jetibá não há nenhuma equipe multidisciplinar pediátrica credenciada à Agravante, nem ao menos clínicas avulsas que forneçam terapias que o Agravado necessita”.

Afirma que em relação ao rol da ANS ser taxativo, ou não, há divergência recente e ferrenha neste assunto entre a 3º e a 4º Turma do STJ.

Contudo, prossegue, o entendimento majoritário, até o presente momento, é pela interpretação da Lista da ANS como exemplificativa.

Cita julgados desta Corte que entendem ser o rol da ANS exemplificativo.

Após, alega que o Agravado sem o tratamento individualizado que lhe proporcionou mais resultados de reabilitaçao, está fadado a viver apenas em cima de uma cama pro resto da sua vida, porque o Agravado possui quase 2 anos de idade, passou praticamente toda sua vida realizando tratamentos convencionais, mas sem resultados significativos.

Afirma que mesmo que este Relator ainda continue seguindo a jurisprudência minoritária da 4º Turma do STJ e entenda que o Rol da ANS é taxativo, deve-se atentar também que encontra-se no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS a cobertura pela Agravante o Procedimentos de Reeducação e Reabilitação Neurológica, sendo o Método TREINI exatamente uma reeducação e reabilitação neurológica, possuindo, por isso, cobertura.

Ao final, pugna para que seja revogada ou revisada a decisão que deferiu o EFEITO SUSPENSIVO em favor da AGRAVANTE, já que a sua permanência vem proporcionando um "
periculum in mora"
inverso em desfavor desta do Agravado, com base nas argumentações e comprovações acima realizadas e, ainda, NO MÉRITO, seja negado provimento a este agravo, com fundamento nas razões acima expostas se mantenha a decisão do Excelentíssimo Juiz de 1º Grau até julgamento definitivo da ação.

No ID 967150, aditado no ID n. 970621, EMANUEL SEIBERT UHLIG maneja agravo interno, no qual pugna pela reconsideração ou reforma da decisão preliminar proferida neste recurso.

No ID 1014423 a UNIMED apresenta contrarrazões ao agravo interno, oportunidade na qual pugna pela manutenção da medida liminar proferida nestes autos, bem como pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno.

Parecer do Ministério Público proferido no ID n. 975626, no qual o órgão ministerial opina no sentido de que seja CONHECIDO E DESPROVIDO O PRESENTE RECURSO, mantendo incólume a r. Decisão recorrida, em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
50004543-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
E. S. U. (MENOR)

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

v o t o d e v i s t a

Eminentes pares,

Este processo veio a este Órgão Colegiado para apreciação de agravo de instrumento e agravo interno em que são partes
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
E.S.U.

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
agravou por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (processo nº 00001530-71.2020.808.0056) ajuizada por
E.S.U.
(menor)
,
antecipou os efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize para o requerente o programa de
reabilitação neurológica intensiva, através do método TREINI
, bem como que forneça os equipamentos necessários ao tratamento, quais sejam
: (1) órtese AFO sob medida; (2) extensores de MMSS e MMII; (3) parapodium sob medida com suporte para a cabeça; (4) headpod (suporte de cabeça); (5) carrinho postural modelo stingray com todos os acessórios, para uso comunitário; (6) cadeira de posicionamento com cinto de 4 pontas, apoio de cabeça, possibilidade de variação de inclinação e rodas; e, (7) veste terapêutica Theratogs, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Na origem, a parte autora relatou que possui 01 ano e 06 meses de idade, e que foi diagnosticado, quando de seu nascimento, com o quadro de paralisia cerebral (encefalopatia crônica não progressiva) e epilepsia secundária (CID G80,0 e G40,0), em virtude de falta de oxigenação no parto natural. Aduziu que, a fim de melhorar a sua saúde, qualidade de vida e reduzir dores, foi indicado o tratamento de reabilitação neurológica através do método de terapia intensiva – TREINI, mas que, administrativamente a Unimed Vitória indeferiu a cobertura, sob o argumento de que o tratamento solicitado não consta no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS. Assim, busca a tutela judicial a fim de que lhe seja fornecida cobertura ao tratamento de reabilitação neurológica do menor, através do método TREINI, 15 horas semanais, bem como os equipamentos que descreve, necessários ao tratamento, bem como condenação em danos morais e condenação da ré/agravada nas verbas sucumbenciais.

Em agravo de instrumento (Id. 915661), a UNIMED sustentou, em síntese: (I) ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC; (II) o método de abordagem terapêutica TREINI não se encontra listado no rol da ANS, não havendo, portanto, cobertura obrigatória; (III) não teria sido comprovada a imprescindibilidade de que o menor seja submetido à terapia fisioterápica pelo método TREINI, em detrimento do tratamento que é ofertado na rede credenciada; (IV) a indicação para o método foi feita por profissional não credenciado no plano de saúde; (V) os tratamentos de fisioterapia neuro-funcional, terapia ocupacional e fonoaudiologia, indicados no relatório de avaliação possuem cobertura pelo plano e devem se limitar à cobertura do contrato, não se justificando o custeio por profissionais particulares; (VI) o método TREINI não se trata de área de especialização, mas de uma abordagem terapêutica; (VII) não tem obrigação de custear tratamento não contratado, devendo o agravado acionar o Poder Público ou realizar o tratamento com recursos.

Decisão proferida pelo e. Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, no evento Id. 917706, concedendo o efeito suspensivo pleiteado pela UNIMED, por entender pela
ausência de previsão no rol da ANS, ausência de cobertura contratual para realização do tratamento requerido e ameaça ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
além de que
, “na situação posta, a parte recorrida não demonstrou, ao menos nesta fase da instrução, a imprescindibilidade do método em questão, para a evolução da saúde do menor, bem como não demonstrou, também, que os tratamentos ofertados pelo plano através de métodos convencionais, sejam insuficientes para o desenvolvimento da criança
”.

Contrarrazões da agravada em 17/12/2020, no evento Id. 931376, nas quais aduziu, em apertada síntese, que (i) o método TREINI é o que melhor resposta oferece ao seu tratamento; (ii) há previsão de cobertura de tratamento de Reeducação e Reabilitação Neurológica, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional no plano contratado junto à agravante, e, sendo o método treini uma espécie dos gêneros sobreditos, seu fornecimento não afrontaria o princípio
Pacta Sunt Servanda
;

(iii) ademais há perigo de dano irreversível ao desenvolvimento caso o método não seja aplicado logo, em razão da “neuroplasticidade, que é a maior janela do desenvolvimento de qualquer criança”.

No evento Id nº 968025, E.S.U. apresentou agravo interno, impugnando a decisão (Id. 917706) que concedeu efeito suspensivo em favor da UNIMED.

Intimação da Unimed Vitória para se manifestar quanto ao agravo interno no evento Id. 970619.

Após regular distribuição do feito ao eminente Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, os autos foram encaminhados a este gabinete na forma do artigo 12 do Ato Normativo nº 193/2019, ocasião em que entendi pela necessidade de aguardar o retorno do e. relator para o prosseguimento deste recurso.

Pois bem.

Após analisar detidamente as alegações das partes, ouvir os votos manifestados pelos meus colegas e refletir sobre o assunto, passo a me manifestar como segue.

Observo dos eventos Id. 931376 e Id nº 968025, respectivamente contrarrazões de agravo e agravo interno do menor E.S.U. que a indicação pelo método ora vindicado veio após restarem
insuficientes os demais tratamentos utilizados
. Verifico ter sido consignado, também, nas razões do agravo interno que, a despeito de divergências jurisprudenciais, ainda é majoritário o entendimento segundo o qual o rol da ANS é exemplificativo, não taxativo. Ademais, reputo importante, as considerações feitas a respeito da urgência na continuidade do tratamento, nos seguintes termos, no Id nº 968025:

“O Agravado apresenta na oportunidade
novo laudo médico da neuropediatra que ratifica e explica com mais riquezas de detalhes a imprescindibilidade e urgência do tratamento (...) que diz:
‘
Ressalto a urgência da realização para aproveitar a janela da neuroplasticidade, e que apesar de o caso ser incurável pode haver melhora importante da qualidade de vida por ser intensivo e por apresentar equipamentos que potencializam o tratamento
, como o exoesqueleto que alinha o corpo e além de permitir ganhos funcionais ajuda a evitar desvios articulares e retrações de tendão’
”.

Observo, assim, que
in casu
os demais tratamentos se mostraram ineficazes e justificou a imprescindibilidade do método TREINI em razão da idade em que atualmente se encontra o infante (2 anos), momento em que o tratamento poderá trazer maiores benefícios e melhora à qualidade de vida da criança, em razão do estágio do desenvolvimento em que se encontra.

Quanto à matéria, esta Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de que, havendo expressa indicação médica e verificada a ineficácia dos métodos convencionais, considera-se abusiva a negativa de cobertura de custeio do tratamento sob o exclusivo argumento da inexistência de previsão no rol de procedimentos da ANS, o qual é meramente exemplificativo. É o que se extrai dos seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA INEFICÁCIA DO MÉTODO CONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 608, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, ante a inexistência de relação de consumo. Porém, tal circunstância não obsta a aplicação das normas previstas no Código Civil relacionadas ao direito contratual e nem as elencadas na Lei nº 9.656/98 (art. 1°). 2) Os métodos Therasuit e o Pediasuit atualmente estão aprovados pela ANVISA, e recomendados Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional desde 06.05.2015 (Acórdão 38/2015 COFFITO) para promover a melhora da funcionalidade dos pacientes e pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia para Desenvolvimento e Divulgação dos Conceitos Neurofuncionais (ABRADIMENE). Precedentes do TJES. 3) Havendo expressa indicação médica do método pediasuit , e mais, da ineficácia dos métodos convencionais por ele adotados, considera-se abusiva a negativa de cobertura de custeio do tratamento sob o exclusivo argumento da inexistência de previsão no rol de procedimentos da ANS, o qual é meramente exemplificativo. Precedentes. 4) Presentes os requisitos do art. 300, CPC para concessão da tutela de urgência. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004061, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

Embora a UNIMED alegue que não houve negativa de cobertura, a autorização foi concedida, tão somente, para tratamentos tradicionais, que segundo avaliação médica, não estão surtindo os efeitos esperados no tratamento neurológico do menor, sendo necessária a mudança do método que vinha sendo utilizado anteriormente.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação a reclamar tutela de urgência pleiteada, emerge do próprio quadro clínico do menor e da necessidade de se iniciar, com a maior brevidade possível, o tratamento prescrito, a fim de lhe proporcionar melhor qualidade de vida.

Portanto, ao contrário do que afirma a agravante, extrai-se das declarações dos profissionais da saúde a urgência do tratamento de reabilitação para minimizar o prejuízo motor da criança.
O
periculum in mora
milita em favor do menor que poderá conviver com sequelas irreversíveis caso o tratamento indicado pelo médico não seja iniciado de imediato.

Tenho que a sustação da decisão proferida no juízo
a quo
, ora rechaçada,

terá reflexos diretos na periclitação da vida do menor agravado, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para o agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Ademais não vislumbro a hipótese de irreversibilidade da medida, porquanto, em se sagrando vencedora na demanda, a agravante tem a faculdade de reaver os valores desembolsados com o tratamento da menor.

Isto posto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo e. relator, Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro e

conheço
e
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, ao passo que julgo
prejudicado o Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

Vitória (ES), 27 de abril de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
50045436420208080000
AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:
EMANUEL SEIBERT UHLIG

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá, ES, que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu liminar em favor do menor agravado.

Narra a agravante que o Agravado sustenta, em síntese, que possui 01 ano e 06 meses de idade, e foi diagnosticado, quando de seu nascimento, com o quadro de paralisia cerebral (encefalopatia crônica não progressiva) e epilepsia secundária (CID G80,0 e G40,0), em virtude de falta de oxigenação no parto natural.

Prossegue afirmando que o recorrido afirma que, a fim de melhorar a sua saúde, qualidade de vida e reduzir dores, foi indicado o tratamento de reabilitação neurológica através do método de terapia intensiva – TREINI.

Contudo, consigna que em sede administrativa, a Unimed Vitória, ora agravante, indeferiu a cobertura, sob o argumento de que o tratamento na metodologia solicitada não consta no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, o que gerou o ajuizamento da ação gênese, na qual o agravado pugna, em suma, pela execução do tratamento indeferido.

O MM. Juiz, ao apreciar a questão, deferiu a tutela de urgência para que a UNIMED forneça cobertura ao tratamento de reabilitação neurológica do menor, através do método TREINI, bem como que forneça os equipamentos necessários ao tratamento, descritos a fls. 132/133, quais sejam: (1) órtese AFO sob medida; (2) extensores de MMSS e MMII; (3) parapodium sob medida com suporte para a cabeça; (4) headpod (suporte de cabeça); (5) carrinho postural modelo stingray com todos os acessórios, para uso comunitário; (6) cadeira de posicionamento com cinto de 4 pontas, apoio de cabeça, possibilidade de variação de inclinação e rodas; e, (7) veste terapêutica Theratogs, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Defende que o agravado não preenche os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, impondo-se a revogação da medida em sede liminar, à medida que o método de abordagem terapêutica TREINI não se encontra listado no Rol da ANS, não havendo, portanto, cobertura obrigatória, além do fato de os equipamentos necessários ao tratamento possuem exclusão expressa de cobertura.

No tocante ao método TREINI, registra que o mesmo não se encontra listado no Rol de cobertura obrigatória da ANS, não havendo de se falar em custeio pelo plano, conforme estabelecido na Cláusula Terceira, 3.1.1, do contrato entabulado entre as partes.

Afirma que, segundo normativas da ANS, o plano de saúde não está obrigado a autorizar métodos de abordagem terapêutica específico, mas sim disponibilizar profissional apto a tratar a patologia do paciente (fisioterapia com especialidade Neuro Funcional/motora, por exemplo), o que é oferecido pelo plano.

Expõe que o Agravado não teria comprovado a ineficácia do tratamento ofertado pelo plano, como, por exemplo, fisioterapia motora e/ou neuro funcional.

Além disso, aduz que não teria sido comprovada a imprescindibilidade de que o menor seja submetido à terapia fisioterápica pelo método TREINI, em detrimento do tratamento que é ofertado na rede credenciada.

Ressalta que, em julgamento de caso análogo publicado em 08/09/2020, a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI deu provimento ao recurso especial REsp 1889728, afastando a obrigação de o plano de saúde custear tratamento médico não previsto no rol da ANS (método TREINI).

Cita julgados da 2ª CC deste TJES que corroborariam sua tese.

Registra que
“havendo cláusula expressa e em destaque que exclui a cobertura de próteses, órteses e materiais não ligados a ato cirúrgico, não há que se falar em custeio de (1) órtese AFO sob medida; (2) extensores de MMSS e MMII; (3) parapodium (4) headpod (suporte de cabeça); (5) carrinho postural modelo stingray; (6) cadeira de posicionamento; e (7) veste Theratogs pelo plano de saúde, uma vez que a própria Lei 9656⁄98, em seu artigo 10, desobriga os planos de saúde a tal cobertura”.

Alega que não há na lista de especialidades da psicologia reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, nada que fale sobre o método TREINI e, com isso, conclui que, diversamente do que o Agravado leva a crer, a Unimed Vitória garante a cobertura para o tratamento necessário de fisioterapia motora ou neuro funcional., através de sua rede credenciada.

Ressalta que a contração da Operadora de Saúde deu-se pelo exercício do princípio da liberdade de contratar e o da legalidade, previstos no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal, deve ser respeitado aquilo que fora pactuado entre as partes, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI, da CF).

Ao final pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

No caso, tal como registrado em sede de decisão preliminar proferida neste recurso, o autor da ação de origem, ora recorrido, é uma criança de um ano e seis meses, com quadro de Paralisia Cerebral (encefalopatia cronica não progressiva) e epilepsia secundária e diagnóstico oriundo de falta de oxigenação no parto natural denominado de hipoxia neonatal (baixa oxigenação no cérebro ao nascer).

Por força da doença em questão, foi indicado pela equipe médica da criança fisioterapia método TREINI normal (Evento 4, ID 915664), com duração de 20 horas semanais por tempo indeterminado.

Em razão da negativa do plano em autorizar o tratamento requerido pelo menor, a ação de origem foi ajuizada, na qual o requerente, ora agravado, obteve liminar para realizar, de forma integral, o tratamento requerido – TREINI, inclusive com o fornecimento dos equipamentos discriminados por seus médicos.

Irresignada, neste recurso a UNIMED defende, dentre outros, que o tratamento requerido pelo menor agravado – METODO TREINI – não seria reconhecido pelo rol da ANS, o que justificaria, por si só, na situação posta, a negativa do plano, pois as partes estão vinculadas, segundo alega, ao contrato entre elas entabulado.

De fato, tal como alegado pela empresa recorrente, o método TREINI não é reconhecido pelo rol da ANS e nem existem evidências científicas que corroborem sua efetividade
2
.

Logo, para que seu deferimento seja autorizado pelo Judiciário, devem ocorrer a presença de determinados requisitos para tanto, notadamente ser o método imprescindível para a manutenção da saúde do menor e, ainda, serem os tratamentos ofertados pelo plano através de métodos convencionais insuficientes para a evolução regular da criança.

Antes de prosseguir registro que a Ministra Isabel Galotti, ao decidir caso muito semelhante ao presente, no RESP n. 1889728 – SP, se manifestou de forma esclarecedora sobre o tema. A respeito, confira-se:

Com efeito, a Quarta Turma desta Corte, em recente julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em procedimento de overruling, decidiu que o rol de procedimentos obrigatórios da ANS
não deve ser visto como meramente exemplificativo
, situação que encareceria e tornaria padrões os planos de saúde, prejudicando a livre concorrência. Salientou-se, também, que, como consequência, haveria a negativa de “vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.

1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar.

2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.

3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.

4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.

7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.

8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020)

Assim, se o tratamento médico não estava previsto no contrato, tampouco está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, deve ser
afastada
a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde o custear
. (grifos nossos).

Dito isto, no caso, além do tratamento requerido não estar previsto no rol da ANS, o que, por si só, nos termos delineados acima, autoriza o plano a negar a realização do mesmo, está previsto, de forma expressa no pacto entabulado entre as partes, notadamente na cláusula quarta, que trata das exclusões de cobertura, que "
estão excluídos de cobertura do Plano eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos NÃO PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS
",
da seguinte forma:

4.1. Em conformidade com o que prevê a Lei 9656/98 e as normativas da ANS, respeitando as coberturas mínimas obrigatórias previstas na Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigentes à época do evento,
estão excluídos de cobertura do Plano eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos NÃO PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS, (...
)”. (Evento 2, ID 915662)

Logo, além de ausente no rol da ANS e ausente da cobertura contratual para realização do tratamento requerido, na situação posta, a parte recorrida não demonstrou, ao menos nesta fase da instrução, a imprescindibilidade do método em questão, para a evolução da saúde do menor, bem como não demonstrou, também, serem os tratamentos ofertados pelo plano através de métodos convencionais insuficientes para o desenvolvimento da criança.

O TJMG decidiu que
"Ausente a demonstração da imprescindibilidade da terapia de reabilitação pelo método Treini para o caso específico do paciente, sobretudo considerando que não há comprovação de sua superioridade em relação ao tratamento dispensado pelo SUS ou da impossibilidade de utilização deste último pelo paciente, descabida a imediata imposição de seu fornecimento pelos entes públicos"
. A respeito, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA EM FACE DO PODER PÚBLICO – TERAPIA DE REABILITAÇÃO PELO MÉTODO TREINI – TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE PARA O QUADRO MÉDICO DO PACIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO.

1.
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

2.
Ausente a demonstração da imprescindibilidade da terapia de reabilitação pelo método Treini para o caso específico do paciente, sobretudo considerando que não há comprovação de sua superioridade em relação ao tratamento dispensado pelo SUS ou da impossibilidade de utilização deste último pelo paciente, descabida a imediata imposição de seu fornecimento pelos entes públicos.

3. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10079180117719001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 08/03/2019)

Conclui-se, pelo dito, inexistindo na instrução até aqui efetuada comprovação de que o paciente tenha se submetido às terapias fisioterápicas convencionais fornecidas pelo plano de saúde, sem obter êxito, bem como de superioridade do tratamento requerido, não se mostra cabível impor ao recorrente que disponibilize, de imediato, a terapia requerida.

Em situação semelhante, a E. 2ª CC assim se manifestou sobre o tema:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL TERAPIA PELO MÉTODO TREINI PRESCRITA POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ALTO CUSTO REPASSADO AOS DEMAIS USUÁRIOS DO SISTEMA DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, sequer restou comprovada a imprescindibilidade de que o menor impúbere seja submetido à terapia pelo método TREINI e seus adjuvantes, na medida em que apenas foram indicados por neurologista infantil que não integra os quadros da cooperativa agravante. E, embora a parte autora/recorrida tenha colacionado aos autos relatórios de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, estes foram escolhidos livremente pelo paciente para realização do tratamento e não há notícia de tentativa fracassada de utilização de métodos convencionais.

2. Não obstante a jurisprudência pátria por vezes entender como abusiva a cláusula que limita a quantidade de sessões de terapias ou aquela que condiciona o tratamento à sua previsão no rol da ANS, não é razoável, tampouco prudente, admitir o repasse do custo de um acompanhamento terapêutico tão dispendioso integralmente ao plano de saúde, sob pena de transferência aos demais usuários do sistema, os custos das sessões.

3. Apesar de a documentação acostada aos autos demonstrar ter havido indicação das terapias, não há nenhum documento que aponte para a existência de uma situação de urgência/emergência, do ponto de vista clínico, a determinar a cobertura de terapias fora do rol da ANS ou em clínicas que não pertencem à rede credenciada da operadora do plano, ou mesmo a cobertura da integralidade das sessões indicadas pelo profissional de saúde.

4. Ademais, o único comprovante de negativa acostado aos autos refere-se a negativa de reembolso e não de tratamento, sendo que esta se deu em virtude de a operadora do plano de saúde somente efetuar o reembolso mediante a confirmação de indisponibilidade ou inexistência de rede credenciada.

5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017096, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

Diante do cenário supra, ao menos neste Juízo Precário vislumbro presentes os requisitos para concessão da medida requerida neste Grau de Jurisdição.

Consigno, por oportuno, que o fato de existir previsão contratual de cobertura de fisioterapia, não pressupõe cobertura, por consequência, dos equipamentos de reabilitação, como quer fazer o recorrido, pois o tipo de tratamento, inclusive o fisioterápico, tem que possuir previsão no rol da ANS, nos termos delineados, o que não ocorre, lamentavelmente, com a terapia em análise.

O "
fumus boni juris"
se revela no dado de que o procedimento não está previsto no rol da ANS e, além disso, no caso, não houve comprovação de sua imprescindibilidade em relação aos métodos ofertados pelo plano.

O
"periculum in mora"
se faz presente no fato de que o plano pode experimentar um prejuízo que extrapola o que foi entabulado no contrato celebrado entre as partes, podendo o prejuízo ser repassado aos demais envolvidos no sistema.

Sem mais delongas, confirmo a decisão preliminar outrora proferida neste recurso para, por conseguinte,
CONHECER DO PRESENTE RECURSO PARA
DAR
-LHE PROVIMENTO e, em consequência, reformar a decisão vergastada.

Em virtude do julgamento definitivo deste agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o agravo interno manejado no ID 970621.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

E M E N T A

(
Julgamento em conjunto com o agravo interno manejado no ID 970621
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL
(ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA) E EPILEPSIA SECUNDÁRIA (CID G80,0 E G40,0)
TERAPIA PELO MÉTODO TREINI PRESCRITA POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ALTO CUSTO REPASSADO AOS DEMAIS USUÁRIOS DO SISTEMA DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO NO ID 970621.

1. In casu, sequer restou comprovada a imprescindibilidade de que o menor impúbere seja submetido à terapia pelo método TREINI e seus adjuvantes, na medida em que apenas foram indicados por neurologista infantil que não integra os quadros da cooperativa agravante. E, embora a parte autora/recorrida tenha colacionado aos autos relatórios de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, estes foram escolhidos livremente pelo paciente para realização do tratamento e não há notícia de tentativa fracassada de utilização de métodos convencionais.

2. Apesar de a documentação acostada aos autos demonstrar ter havido indicação das terapias, não há nenhum documento que aponte para a existência de uma situação de urgência/emergência, do ponto de vista clínico, a determinar a cobertura de terapias fora do rol da ANS ou em clínicas que não pertencem à rede credenciada da operadora do plano, ou mesmo a cobertura da integralidade das sessões indicadas pelo profissional de saúde.

4. Inexistindo na instrução até aqui efetuada comprovação de que o paciente tenha se submetido às terapias fisioterápicas convencionais fornecidas pelo plano de saúde, sem obter êxito, bem como de superioridade do tratamento requerido, não se mostra cabível impor ao recorrente que disponibilize, de imediato, a terapia requerida.

5. "Ausente a demonstração da imprescindibilidade da terapia de reabilitação pelo método Treini para o caso específico do paciente, sobretudo considerando que não há comprovação de sua superioridade em relação ao tratamento dispensado pelo SUS ou da impossibilidade de utilização deste último pelo paciente, descabida a imediata imposição de seu fornecimento pelos entes públicos". Precedente do TJMG.

6
. Recurso conhecido e provido.

7. Julgado
PREJUDICADO o agravo interno manejado no ID 970621.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.